Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Não houve pedido de concessão de medida liminar. Intime-se o agravado para responder ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Anote-se a prioridade no trâmite processual, conforme dispõe o art. 1.048, I, do CPC, em face de doença grave apontada pela agravante (id 61341747). Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas informações. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Intimem-se.